Tribunal: TJDFT
Processo: 0734674-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO. CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE AMEAÇA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. Na situação de flagrante delito, o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no art. 5o, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB. Preliminar rejeitada.
2. O tráfico de drogas é classificado como crime permanente, sendo possível a entrada forçada na moradia do suspeito, porque a consumação se prolonga no tempo, de modo que existindo indícios da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial, sendo permitida a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência, o que ocorreu no caso dos autos..
3. Impossibilidade de acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, se estão presentes as condutas descritas no “caput”, do artigo 33, da Lei 11.343/06, sendo preparar, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. CRIME DE AMEAÇA. O crime de ameaça, por se tratar de delito formal, não há que se falar em materialidade. A consumação do ato ocorreu quando a vítima foi ameaçada de sofrer um mal injusto e para evitar o dano se escondeu dentro de casa e após, o conflito, buscou a Delegacia de Polícia para registrar o Ocorrência Policial no 5677/2020 – 12a DP.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.